Tribunal: TJBA
Processo: 8107306-68.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8107306-68.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: WILMA SOUZA DA CRUZ e outros

Advogado(s)
:
ADRIELE FERREIRA MOREIRA TRINDADE, MARCIA VANESSA ANDRADE COSTA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE FRAUDE BANCÁRIA EM CONTA-CORRENTE. TRANSAÇÕES NÃO RECONHECIDAS REALIZADAS ENQUANTO A TITULAR SE ENCONTRAVA PRIVADA DE LIBERDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RISCO DO EMPREENDIMENTO. FORTUITO INTERNO CONFIGURADO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE FATO EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CRITÉRIOS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA ADEQUADAMENTE DEFINIDOS PELO JULGADOR. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CARÁTER MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO DO RECURSO. APLICAÇÃO DE MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra acórdão que negou provimento à apelação interposta contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de transações bancárias não reconhecidas por consumidora. O banco sustenta omissões quanto à responsabilização do Estado por golpe externo, à fixação do termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária sobre os danos materiais, bem como ao termo inicial dos juros sobre os danos morais.

II. Questão em discussão

2. Verifica-se se há omissão, obscuridade ou contradição no acórdão impugnado que justifique a oposição dos embargos, especialmente sobre a responsabilização da instituição financeira por falhas em segurança bancária, e a aplicação dos critérios legais de atualização dos valores devidos.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou todas as alegações formuladas nas razões de apelação, de forma clara, precisa e fundamentada, inexistindo qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. A alegação de que o fato gerador da indenização teria se originado de golpe praticado por terceiros, em ambiente externo à agência bancária, com a consequente tentativa de responsabilização do Estado, foi devidamente refutada pelo órgão colegiado, que reconheceu expressamente tratar-se de fortuito interno, decorrente de falhas nos mecanismos de segurança digital da instituição financeira. Tal entendimento está em conformidade com a Súmula 479 do STJ, que impõe responsabilidade objetiva às instituições financeiras por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias.

5. O acórdão analisou detalhadamente as peculiaridades do caso concreto, especialmente o contexto de vulnerabilidade da consumidora, a ausência de medidas de contenção por parte do banco, mesmo após comunicação formal, e o descumprimento dos deveres legais de diligência e segurança exigíveis na atividade bancária.

6. No que diz respeito aos critérios de aplicação da correção monetária e dos juros moratórios sobre os danos materiais, a decisão colegiada ratificou o conteúdo da sentença de origem, que observou corretamente os marcos legais previstos no Código Civil, na jurisprudência dominante e na Lei nº 14.905/2024.

7. Todas as alegações do embargante foram devidamente enfrentadas na decisão embargada, inexistindo qualquer omissão, contradição ou obscuridade que justifique a interposição dos aclaratórios. O recurso se limita a renovar argumentos anteriormente enfrentados com a nítida intenção de rediscutir o mérito da decisão, finalidade que extrapola os limites do art. 1.022 do CPC.

8. Configura-se, portanto, caráter manifestamente protelatório dos embargos, atraindo a incidência da penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, consistente na aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, devendo ser rejeitados quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido.

2. Recurso desprovido de fundamento fático ou jurídico razoável, com nítido propósito de postergar o encerramento da lide, atrai a incidência da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

REJEITAR
os presentes Embargos de Declaração, e, em razão do caráter manifestamente protelatório do recurso, aplicar à parte embargante multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, a ser revertida em favor da parte embargada, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(02)